Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736278-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme manifestação do Ministério Público de ID 65440244, intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Brasília, 22 de outubro de 2024 15:27:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador